Tribunal: TJSP
Processo: 2287939-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de inventário. Pedido de alvará judicial para movimentação dos ativos financeiros do espólio. Medida excepcional que demanda justificativa idônea. Art. 619, III, CPC. Decisão mantida. Recurso improvido.